Tribunal: STF
Processo: ADI 1571
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-03-20
Data de publicação: 1997-03-20

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº
9430, de 27.12.1996, art. 83. 3. Argüição de inconstitucionalidade
da norma impugnada por ofensa ao art. 129, I, da Constituição, ao
condicionar a notitia criminis contra a ordem tributária "a decisão
final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito
tributário", do que resultaria limitar o exercício da função
institucional do Ministério Público para promover a ação penal
pública pela prática de crimes contra a ordem tributária. 4. Lei nº
8137/1990, arts. 1º e 2º. 5. Dispondo o art. 83, da Lei nº
9430/1996, sobre a representação fiscal, há de ser compreendido nos
limites da competência do Poder Executivo, o que significa dizer, no
caso, rege atos da administração fazendária, prevendo o momento em
que as autoridades competentes dessa área da Administração Federal
deverão encaminhar ao Ministério Público Federal os expedientes
contendo notitia criminis, acerca de delitos contra a ordem tributária,
previstos nos arts. 1º e 2º, da Lei nº 8137/1990. 6. Não cabe
entender que a norma do art. 83, da Lei nº 9430/1996, coarcte a ação
do Ministério Público Federal, tal como prevista no art. 129, I, da
Constituição, no que concerne à propositura da ação penal, pois,
tomando o MPF, pelos mais diversificados meios de sua ação,
conhecimento de atos criminosos na ordem tributária, não fica
impedido de agir, desde logo, utilizando-se, para isso, dos meios de
prova a que tiver acesso. 7. O art. 83, da Lei nº 9430/1996, não
define condição de procedibilidade para a instauração da ação penal
pública, pelo Ministério Público. 8. Relevância dos fundamentos do
pedido não caracterizada, o que é bastante ao indeferimento da
cautelar. 9. Medida cautelar indeferida.